Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL: CONSTATADA A OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS A PARTIR DO VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE MAIOR ESTIMATIVA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PARTE REQUERENTE: VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. PROVIDO O RECURSO DO DISTRITO FEDERAL, E IMPROVIDO O DA PARTE REQUERENTE.
I. Configurada a obscuridade no acórdão quanto à condenação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa (irrisório), conforme sustentado pelo embargante DISTRITO FEDERAL, o que legitima a condenação na quantia ora fixada em R$ 400,00.
II. Lado outro, aduz o embargante/parte requerente que a decisão colegiada teria sido omissa e contraditória, em relação aos seguintes aspectos: (i) exercício da atividade educacional por mais de 30 anos; (ii) as questões que levaram à interdição foram sanadas, inclusive mediante a realização de melhorias; (iii) comprovada a inexistência de impedimentos (Lei n. 5.547/2015, Art. 50); (iv) ocorrência de “perseguições” e “abuso de autoridade”.
A. Ausentes as alegadas omissões e contradições. O acórdão ora revisto, a par de confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, inclusive nos aspectos ora repisados (inexistência de ilegalidade na atuação administrativa; demonstração suficiente das irregularidades sanitárias e de licenciamento; indeferimento do pedido administrativo consistente na continuidade de sua atividade na atual instalação – vide itens III, IV e V da ementa), tudo a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante.
B. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
C. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
D. Inexistente qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
E. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
III. Providos os embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Condenada a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios à razão de R$ 400,00 (quatrocentos reais), devidamente corrigidos a partir da fixação. Improvidos os embargos declaratórios opostos pela parte requerente.